Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732160-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GIDEONE CANDIDO DE MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo, por mais 05 (cinco) dias (ID 30296689), para a Defesa instruir o feito. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator